Tribunal: TJES
Processo: 5010116-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO
Advogado do(a) AGRAVADO: YURI DE ALMEIDA ZONTA - ES38347

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público interpôs agravo de execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedera ao apenado o benefício da saída temporária sem condicioná-lo à realização de novo exame criminológico.

A 1ª Câmara Criminal deu provimento ao agravo, reformando a decisão de primeiro grau para condicionar a concessão da saída temporária à realização do referido exame.

Contra esse acórdão, o apenado opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à vedação de retroatividade da Lei nº 14.843/2024, omissão quanto à existência de exame criminológico favorável já constante dos autos e contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à vedação à retroatividade da Lei nº 14.843/2024; (ii) saber se houve omissão quanto ao exame criminológico favorável já existente nos autos; (iii) saber se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira alegação foi afastada, pois o acórdão embargado expressamente declarou a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.843/2024, considerando-a novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2º do Código Penal.

6. A exigência do exame criminológico decorreu de interpretação sistemática do art. 123 da Lei de Execução Penal e da Súmula 439 do STJ, sendo compatível com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

7. Quanto à segunda alegação, reconheceu-se omissão parcial, pois, embora mencionado o exame criminológico anterior, o acórdão não explicitou sua insuficiência de forma pormenorizada, razão pela qual se acolheu a omissão apenas para esclarecimento integrativo.

8. Por fim, afastou-se a alegação de contradição, uma vez que a exigência do exame criminológico baseou-se em fundamentos próprios e autônomos, desvinculados da nova legislação.

9. Jurisprudência citada: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.” (Súmula 439 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão parcial quanto à análise do exame criminológico anterior.

Tese de julgamento: A exigência de exame criminológico para fins de saída temporária pode ser fundamentada de forma autônoma, com base no art. 123 da LEP e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, independentemente da aplicação da Lei nº 14.843/2024. Omissão quanto à análise pormenorizada de laudo anterior pode ser sanada sem efeitos modificativos, mediante esclarecimento integrativo.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XL e XLVI

Código Penal, art. 2º

Código de Processo Penal, art. 619

Lei de Execução Penal, art. 123

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 439

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Robilson Cândido contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, reformando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que havia deferido ao apenado o benefício da saída temporária, sem condicionar sua fruição à realização de novo exame criminológico.

A defesa alega a existência de vícios no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, consistentes na omissão quanto à tese de vedação da retroatividade da Lei nº 14.843/2024, a qual teria sido aplicada de forma indireta; bem como quanto ao exame criminológico existente nos autos, realizado anteriormente com resultado favorável e já utilizado para concessão de saídas temporárias em ocasiões anteriores.

Alega ainda a contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, por se afastar expressamente a aplicação da nova legislação e, ainda assim, condicionar a benesse à realização de exame criminológico, exigência compatível com o novo regramento legal.

Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010116-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBILSON CANDIDO
Advogado do(a) AGRAVADO: YURI DE ALMEIDA ZONTA - ES38347

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por José Robilson Cândido, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O embargante aponta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, cassando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que havia deferido a saída temporária ao reeducando, sem exigir novo exame criminológico.

Sustenta, em síntese, três vícios principais: (i) omissão quanto à vedação de retroatividade da Lei nº 14.843/2024, (ii) omissão quanto ao exame criminológico favorável já existente nos autos, e (iii) contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, que teria afastado a aplicação da nova lei, mas imposto exigência compatível com suas disposições.

A primeira alegação refere-se à suposta omissão do colegiado em se manifestar sobre a vedação à retroatividade da Lei nº 14.843/2024, norma que alterou as regras da saída temporária.

O argumento não prospera.

O acórdão embargado, ao examinar o recurso ministerial, foi expresso ao afastar a aplicação retroativa da referida lei, reconhecendo tratar-se de
novatio legis in pejus
, cuja incidência é vedada pelos artigos 5º, XL, da Constituição Federal e 2º do Código Penal.

O voto condutor registrou, de forma inequívoca, que a novel legislação “não tem aplicabilidade retroativa, servindo apenas como reforço à cautela judicial na análise da aptidão do apenado para o retorno ao convívio social”.

Portanto, não se identifica omissão a sanar.

O fundamento adotado para condicionar a concessão da saída temporária à realização de exame criminológico não decorreu da nova lei, mas da interpretação sistemática do artigo 123 da Lei de Execução Penal e da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a exigência do exame quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, desde que mediante decisão motivada.

Assim, a decisão embargada encontra-se harmônica com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo lacuna a ser suprida neste ponto.

A defesa também alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o exame criminológico já constante dos autos, o qual teria sido elaborado anteriormente e utilizado como base para concessões passadas do benefício da saída temporária.

Aqui, a alegação merece acolhimento parcial.

Com efeito, o voto condutor menciona expressamente a existência de exame criminológico favorável, referindo-se à decisão de primeiro grau que o citou. Contudo, reconhece que tal decisão não descreveu o conteúdo do laudo, tampouco esclareceu se ele fora produzido com critérios técnicos e atualizados.

Verifica-se, portanto, que houve referência genérica ao documento, mas sem apreciação pormenorizada de seus elementos ou da sua atualidade. Essa lacuna não compromete a validade da decisão, que baseou-se na prudência judicial diante da gravidade concreta dos crimes praticados — homicídio qualificado e ameaça —, mas revela omissão parcial quanto à avaliação do valor probatório do exame mencionado.

Deve-se reconhecer, portanto, que o acórdão poderia ter explicitado com maior profundidade a razão pela qual o exame já existente não seria suficiente para atestar a aptidão social do apenado, sem, contudo, que tal ausência de detalhamento implique vício de fundo capaz de modificar o resultado do julgamento.

Assim, acolho parcialmente a alegação, apenas para acrescentar esclarecimento integrativo, no sentido de que o exame mencionado nos autos não foi considerado tecnicamente conclusivo ou atualizado, diante do lapso temporal decorrido e da gravidade concreta dos delitos, justificando-se, por prudência, a submissão do reeducando a nova avaliação criminológica multidisciplinar.

Por fim, sustenta o embargante que haveria contradição no acórdão, pois, ao afastar a aplicação da Lei nº 14.843/2024, o colegiado teria, contraditoriamente, imposto exigência compatível com a referida legislação — qual seja, a obrigatoriedade de exame criminológico como condição à saída temporária.

A tese, contudo, não se sustenta.

A determinação de realização de exame criminológico não decorre da aplicação da nova lei, mas de fundamentação autônoma, baseada no princípio da individualização da execução penal (art. 5º, XLVI, da CF) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exigência do exame nas hipóteses em que as circunstâncias concretas do delito e da execução penal assim o recomendem.

A Súmula 439 do STJ estabelece expressamente:

“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

No caso, o acórdão embargado destacou que os crimes pelos quais o apenado cumpre pena envolvem grave violência contra a pessoa, o que impõe análise técnica aprofundada de sua personalidade e grau de ressocialização.

A decisão, portanto, não inovou nas exigências legais, tampouco aplicou retroativamente a Lei nº 14.843/2024, mas apenas exerceu o poder-dever de controle judicial da execução, nos termos da Lei de Execução Penal e da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, não há contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo. A exigência do exame não se apoia em preceito legal novo, mas em fundamento autônomo, de natureza prudencial e protetiva, compatível com o entendimento sedimentado do STJ e do STF.

Registre-se, ainda, que a defesa apresentou requerimento de retratação reconhecendo erro material na redação dos embargos, esclarecendo que a omissão alegada referia-se às decisões judiciais anteriores proferidas no SEEU e não ao exame criminológico em si. De todo modo, tal esclarecimento não altera a conclusão adotada, uma vez que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos relevantes à espécie, mantendo-se incólume o resultado do julgamento.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão parcial.

Mantém-se, portanto, íntegro o resultado do julgamento, que deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, condicionando a concessão da saída temporária à prévia realização de exame criminológico.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
parcialmente os embargos,
sem conferir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão parcial.